Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-12.2010.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Processo : 0000929-12.2010.8.07.0002 DESPACHO Manifeste-se a apelante quanto à preliminar de coisa julgada, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12222603 – p. 3/12